Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-25.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de Santos – Iluminador – Pedido de recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) levando-se em consideração o período trabalhado como servidor extranumerário, com os devidos reflexos – Sentença de procedência – Irresignação do ente público – Preliminar de prescrição de fundo de direito – Inocorrência – Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público do Município de Santos – Iluminador – Pedido de recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) levando-se em consideração o período trabalhado como servidor extranumerário, com os devidos reflexos – Sentença de procedência – Irresignação do ente público – Preliminar de prescrição de fundo de direito – Inocorrência – Incidência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Súmula no 443 do Supremo Tribunal Federal (STF) – Mérito – Adicional por tempo de serviço previsto no art. 154 da Lei Municipal no 4.623/84 – Cargo do autor abrangido pela Lei Municipal no 2.180/59 – Contagem de tempo para o servidor inicialmente extranumerário que deve considerar todo o período trabalhado, independentemente do regime jurídico em que foi admitido (art. 156 da LM no 4.623/84 e art. 19 da Lei Orgânica do Município) – Impossibilidade de existência de regime híbrido – Devida majoração do percentual pago com relação à verba pretendida – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.